Tribunal: CARF
Processo: 10314.724665/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Freitas de Souza Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.724665/2014-36
ACÓRDÃO
2002-009.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IND. E COM. DE CHOCOLATES MUNIK LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO PRAZO DECADENCIAL REGIDO PELO ARTIGO
173, INCISO I DO CTN.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de
05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade
do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora
aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu,
aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 173, I, do CTN, eis que
não restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento.
ACÓRDÃO

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724665/2014-36
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores s Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias parte patronal e as destinadas aos TERCEIROS, incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados, referente a competência 12/2008,
consubstanciado nos seguintes DEBCADs:
AI DEBCAD no 37.158.846-4: compreende a contribuição da empresa (20%),
inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT/GILRAT – 2%).
AI DEBCAD n° 37.432.219-8: compreende as contribuições destinadas às Entidades
ou Fundos denominados Terceiros (5,8%).
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 1.025/1.029), extrai-se:
Após análise das folhas de pagamento foram encontramos valores pagos ou
creditados a empregados e contribuintes individuais, considerados pela fiscalização como base de
cálculo de Contribuições Previdenciárias, mas que não foram informados em GFIP. “A empresa
transmitiu várias GFIPs, algumas com apenas parte dos empregados, fazendo com que os dados
anteriores fossem sobrepostos e, portanto, deixassem de estar declarados.” Foram utilizados os
seguintes códigos de levantamento para a apuração dos valores lançados, conforme anexos dos
Autos de Infração: FE: Base de Cálculo dos empregados não declarada em GFIP; FI: Base de Cálculo
dos contribuintes individuais não declarada em GFIP; GE:
Base de Cálculo dos empregados declarada em GFIP; SG: Contribuição descontada
dos segurados declarada em GFIP; e SN: Contribuição descontada dos segurados não declarada em
GFIP.
A autoridade fiscal aplicou a multa de ofício qualificada no patamar de 150%.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724665/2014-36
3
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte e solidários, foi
proferido Acórdão n° 06-52.993 - 6a TURMA da DRJ em Curitiba/PR de e-fls. 1.154/1.1164, a qual
julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, APENAS o contribuinte apresentou recurso
(efls. 1.1184/1.194), pugnando pela decretação da decadência dos fatos geradores lançados.
Aduz que após o advento da Súmula Vinculante n. 8 do STF, deve-se observar o
prazo de cinco anos, repisando às alegações da impugnação, sendo o crédito constituído em
27/11/2014, fulminado pela decadência.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Antes de adentrarmos a análise, cabe esclarecer que a única matéria questionada
no recurso voluntário é a prejudicial de mérito da decadência.
DA DECADÊNCIA O contribuinte alega que diante da cientificação em 27/11/2014,
deve ser decretada a decadência de parte do lançamento tendo em vista o prazo insculpido no
artigo 173, inciso I do CTN.
Acontece que, o contribuinte em sua fundamentação se confunde no que concerne
a aplicação dos dispositivos legais que versam a matéria, pugna pela aplicação do 173, porém, na
forma de contagem, diz respeito a aplicação do § 4° do artigo 150 do CTN.
De uma forma ou de outra, analisaremos o tema para aplicação da legislação mais
benéfica para o contribuinte.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações, senão
vejamos.
O artigo 45, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece prazo decadencial de 10 (dez)
anos para a apuração e constituição das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 45 – O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extinguese após 10 (dez) anos contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724665/2014-36
4
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência para
os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses três artigos, ou seja, qual deles deve
prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Ocorre que, após muitas discussões a respeito do tema, o Supremo Tribunal
Federal, em 11/06/2008, ao julgar os RE’s nos 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de
votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, oportunidade em que
aprovou a Súmula Vinculante no 08, abaixo transcrita, rechaçando de uma vez por todas a
pretensão do Fisco:
Súmula no 08: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
Registre-se, ainda, que na mesma Sessão Plenária, o STF achou por bem modular os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, estabelecendo, em suma, que
somente não retroagem à data da edição da Lei em relação a pedido de restituição judicial ou
administrativo formulado posteriormente à 11/06/2008, concedendo, por conseguinte, efeito ex
tunc para os créditos pendentes de julgamentos e/ou que não tenham sido objeto de execução
fiscal.
Consoante se positiva da análise dos autos, a controvérsia a respeito do prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula Vinculante
no 08, passou a se limitar a aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo 149
do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do tributo ou
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724665/2014-36
5
quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por declaração ou
misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o contribuinte toma
a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando ativamente. Alfim,
o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário, em que o contribuinte
presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento, ficando sujeito a
eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o artigo
150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de ocorrência de
dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para o artigo 173,
inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei.
E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver
pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150, §
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724665/2014-36
6
4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe de
pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso I,
do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se extrai
da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
seia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos relativamente
ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação dependeria de
antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao lançamento de
ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF, os julgadores deste Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas
por recurso repetitivo, razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o
entendimento que a aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos
do mesmo tributo no período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal
Superior nos autos do Resp n° 973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724665/2014-36
7
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs.
163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724665/2014-36
8
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a aludida
conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou
procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 99, que
assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
A autoridade lançadora entendeu pela aplicação do artigo 173 do CTN pela
constatação de sonegação, senão vejamos:
2.2.5. Esta auditoria fiscal considerou o disposto no Art. 173, inc. I, do Código
Tributário Nacional - CTN aprovado pela Lei no 5.172 de 25/10/1966, tendo em
vista a ocorrência, em tese, de crime de sonegação de contribuição previdenciária
previsto no Art. 337-A, incisos I e III, do Código Penal, fato este que ensejará a
emissão de Representação Fiscal para Fins Penais.
2.2.6. A multa de ofício do AI é de 75% sobre o valor das contribuições devidas e
não declaradas nem recolhidas. A multa de ofício pode ser, ainda, qualificada ou
agravada, conforme o caso, com base nos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Como confirmou-se a conduta de sonegação previdenciária, conclui-se que a
multa de oficio do presente levantamento deve ser QUALIFICADA/DUPLICADA,
alcançando o patamar de 150%. O Relatório DD-Discriminativo do Débito detalha
este cálculo.
A DRJ concluiu no mesmo sentido, conforme trecho a seguir:
20. Acontece, porém, segundo apontado pela fiscalização, o Impugnante reduziu
intencionalmente e indevidamente, em GFIP, a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, caracterizando a conduta de sonegação e levando, inclusive, à
emissão de Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP). Dessa forma, tendo em
vista a parte final do § 4o do art. 150 do CTN, tem -se por atraída a regra do art.
173, inciso I do CTN, restando, pois, não decadentes as contribuições lançadas e
referentes à competência 12/2008.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724665/2014-36
9
Acontece que, s.m.j., esta não é a melhor conclusão para o caso, tendo em vista que
a autoridade autuante em nenhum momento fundamenta a motivação para eventual
SONEGAÇÃO, entende-se para isso a NECESSIDADE do DOLO, ou seja, ato intencional por parte do
contribuinte.
No presente caso, a autoridade autuante NÃO TERCEU NENHUMA LINHA SEQUER
sobre o eventual DOLO, FRAUDE ou SIMULAÇÃO para atrair a aplicação do artigo 173, I do CTN.
A mera falta de pagamento, por si só, já é uma hipótese de “sonegação” (no sentido
literal da palavra), que significa: deixar de pagar tributo. No entanto, como é de conhecimento
daqueles que lidam com o Direito Tributário, tem de haver o ato intencional (dolo) por parte do
contribuinte para, por exemplo, majoração da multa e aplicação do prazo insculpido no artigo 173
do CTN.
Ademais, o texto legal insculpido no artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, é
claro ao dispor sobre as hipóteses em que não se aplica o referido preceito legal, ou seja, “fraude”,
“simulação” e “dolo”, quando comprovadas. Em outras palavras, não há no texto legal nenhum
indicativo em relação a sonegação e as hipóteses de dolo, fraude ou simulação devem ser
comprovadas por parte da autoridade fazendária, o que, no presente caso, não há sequer uma
linha versando sobre o tema.
Superado esse ponto, falta analisarmos a existência ou não de pagamento.
Em suma, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, NÃO há nos
autos nenhum documento ou indicativo de que houve pagamento parcial das contribuições
previdenciárias referentes a competência 12/2008. Tanto é verdade que não existe nos anexos o
“Relatório de Documentos Apesentados – RDA” ou “Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados – RADA”, os quais poderíamos concluir pela existência de pagamento. Tampouco,
existe nos autos GPS relativa à competência objeto do lançamento.
Nestes termos, devemos observar os preceitos insculpidos no artigo 173, I, do
Codex.
Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
27/11/2014 (AR e-fls. 1.033/1.034) com a devida ciência do contribuinte, verifica-se que os fatos
geradores relativos a competência 12/2008, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN, não
encontram-se extintos pela decadência.
Mantem-se válido o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724665/2014-36
10

Fl. 1219
DF CARF MF
Original